Tribunal: TJES
Processo: 5008824-85.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008824-85.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO BARBOSA
RECORRIDO: ARV SHOPPING MOXUARA ESTETICA AVANCADA LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008824-85.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANA PAULA DO NASCIMENTO BARBOSA

RECORRIDO
: ARV SHOPPING MOXUARA ESTETICA AVANCADA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE DEPILAÇÃO A LASER. DIFICULDADE DE AGENDAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO SEM MULTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO APENAS QUANTO À COBRANÇA EXCEDENTE NÃO PREVISTA EM CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que possui contrato de depilação a laser com a requerida, contudo vinha encontrando dificuldades reiteradas para agendamento das sessões contratadas, bem como cobranças além do pactuado. Pede nestes termos, a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos em dobro, condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ R$1.198,80 (hum mil cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), a título de dano material, de forma simples, e o valor de R$199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta centavos). Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para determinar o ressarcimento de todos os valores de forma dobrada, e a condenação da Ré ao pagamento de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelas partes consistem: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro ou apenas de forma simples; (ii) verificar a ocorrência de dano moral passível de indenização em razão da negativa de custeio pela operadora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Todavia, em que pese os esforços argumentativos, a hipótese dos autos não se amolda às condições da repetição em dobro previstas no art. 42, § único do CDC, vez que os pagamentos decorreram de cláusula contratual expressamente pactuada entre as partes, o qual foi ocasionalmente revista judicialmente, não se verificando a hipótese de pagamento indevido. No mais, a jurisprudência do c. STJ fixou entendimento de que a repetição do indébito em ações revisionais deve ocorrer de forma simples. A propósito:
“[...] 3. É firme a orientação jurisprudencial do STJ em admitir a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples, sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 357081 RS 2013/0185764-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2013).

6. Ademais, o pleito indenizatório não merece guarida, visto que o descumprimento ou a má execução da obrigação não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade da autora (art. 5º, inc. V e X, da CF). Era preciso haver prova de que o acontecimento teve grave repercussão, não se podendo admitir tão somente alegações puramente subjetivas ou emotivas a amparar uma indenização.

7. Na mesma linha, é a jurisprudência do c. STJ de que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
(AgInt no REsp 1476632/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 17/08/2017; DJe 08/09/2017
).
In casu
, a autora não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)